Tribunal: TJSP
Processo: 1025489-27.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. COMPROVAÇÃO. ENTREGA DA UNIDADE RESIDENCIAL. PREVISÃO DE FLUÊNCIA DO PRAZO DE 24 MESES A PARTIR DO INÍCIO DO EMPREENDIMENTO. NULIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. TERMO INICIAL: DATA DE CELEBRAÇÃO DA AVENÇA DE COMPRA E VENDA. FIXAÇÃO. PRECEDENTE. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA 162 DO TJSP. CUMULAÇÃO COM

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. COMPROVAÇÃO. ENTREGA DA UNIDADE RESIDENCIAL. PREVISÃO DE FLUÊNCIA DO PRAZO DE 24 MESES A PARTIR DO INÍCIO DO EMPREENDIMENTO. NULIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. TERMO INICIAL: DATA DE CELEBRAÇÃO DA AVENÇA DE COMPRA E VENDA. FIXAÇÃO. PRECEDENTE. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA 162 DO TJSP. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. ADMISSIBILIDADE. "BIS IN IDEM". INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE. DESPESAS DE ESCRITURA E REGISTRO A CARGO DE QUEM ADQUIRE IMÓVEL. ART. 490, CC. APLICAÇÃO. CUSTAS DE CARTÓRIO NÃO PODEM SER EQUIPARADAS À TAXA SATI. PRECEDENTE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Se o termo inicial do prazo previsto para a entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e venda é abusivo, o dia da celebração da avença com o consumidor revela-se como data adequada para o início da contagem do prazo para o adimplemento contratual.
2. É cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, quando esta descumpre o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio. Aplicação da Súmula 162 deste Tribunal.
3. Admite-se a cumulação de cláusula penal compensatória com lucros cessantes, quando aquela visa penalizar o atraso na entrega do imóvel transacionado e estes objetivam indenizar prejuízos sofridos pela impossibilidade de uso e fruição do bem.
4. Salvo cláusula em contrário, as despesas de escritura e registro ficam a cargo de quem adquire imóvel. As custas de cartório não podem ser equiparadas à taxa SATI.